Tribunal: TJDFT
Processo: 0748733-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de permanecer como beneficiária do plano de saúde da requerida, mesmo após o falecimento do seu esposo, antigo titular do plano.
2. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 30, §3o, que em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
3. Deste modo, a continuidade da participação da requerente como beneficiária do plano de saúde, quando ela assume o pagamento integral das mensalidades, é medida imperiosa, principalmente porque, no caso concreto, a própria Fahub concordou com a manutenção da autora no rol de beneficiários.
4. Precedente: Acórdão 1189833, 07356238520188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Partes: Maria Áurea Zampronha Moraes versus Sul América Seguro Saúde S/A.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.